Tribunal: TJES
Processo: 5005914-94.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005914-94.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO JANOARIO JOVENCIO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REVELIA. COAÇÃO NO PARCELAMENTO DE DÉBITO. NULIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de termos de confissão de dívida, determinou a restituição em dobro de valores pagos e fixou indenização por danos morais, em razão de cobrança irregular decorrente de inspeção unilateral (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a revelia da ré gera presunção de veracidade dos fatos; (ii) se a apuração de irregularidade no medidor por meio de TOI unilateral é lícita; (iii) se houve coação na assinatura do acordo de parcelamento sob ameaça de corte de serviço; e (iv) se cabe a repetição do indébito em dobro e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da ré em audiência de conciliação atrai os efeitos da revelia (art. 20, Lei nº 9.099/95), presumindo-se verdadeiras as alegações autorais. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, não possui presunção de legitimidade suficiente para embasar a cobrança de débitos pretéritos. 5. A imposição de novo parcelamento de dívida já quitada, mediante ameaça de interrupção de serviço essencial, configura coação e vício de consentimento, ensejando a nulidade dos atos jurídicos. 6. A restituição em dobro é devida (art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que a reiteração da cobrança de valores já pagos e a imposição de nova dívida sem lastro demonstram má-fé da fornecedora. 7. O dano moral está configurado (
in re ipsa
) pela ameaça de corte de serviço essencial e pelo transtorno causado pela cobrança abusiva, sendo o valor de R$ 3.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 9.
Tese de julgamento:
"É nulo o termo de confissão de dívida de energia elétrica assinado sob coação ou ameaça de interrupção de serviço, especialmente quando originado de apuração unilateral de irregularidade e sem observância ao contraditório."

Legislação relevante citada:
Lei nº 9.099/1995, art. 20 e art. 40; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.946.665/MA.

RELATÓRIO.

1. Os autores,
ANTONIO JANOARIO JOVENCIO
e
DELCIO MACHADO MATOS
, alegam que foram compelidos a firmar acordos de confissão de dívida e refinanciamento de débitos oriundos de suposta irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Sustentam que o primeiro acordo, no valor de R$ 6.434,53, foi regularmente pago em sete parcelas. Contudo, após a transferência de titularidade para o segundo autor, a ré teria ignorado tais pagamentos e imposto novo refinanciamento de R$ 7.040,56 sob ameaça de corte de serviço essencial e negativação. Pleitearam a nulidade dos pactos, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem decretou a revelia da requerida face ao seu não comparecimento à audiência de conciliação. No mérito, julgou procedentes os pedidos para: declarar a nulidade dos termos de confissão e a inexigibilidade dos débitos; condenar a ré à restituição em dobro do valor de R$ 4.885,67, totalizando R$ 9.771,34; condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. A recorrente sustenta em suas razões que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo para evitar dano irreparável ao seu patrimônio e garantir o duplo grau de jurisdição. Argumenta ainda que a sentença baseada na revelia deve ser reformada pois a empresa apresentou contestação com provas documentais robustas que demonstram a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) conforme as normas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 além de suscitar a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica para caracterizar irregularidades complexas como mancal fora de posição e ligação direta defendendo ainda que a ameaça de interrupção do serviço não configurou coação mas sim exercício regular de direito por inadimplemento o que afastaria a existência de má-fé para a repetição do indébito em dobro e a configuração de danos morais indenizáveis.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A
revelia
da concessionária foi corretamente aplicada, uma vez que a ausência injustificada à audiência de conciliação opera a presunção de veracidade dos fatos narrados (Art. 20, Lei 9.099/95).

6. Quanto à
preliminar de incompetência
, esta deve ser rejeitada. O conjunto probatório (histórico de consumo e fotos) é suficiente para o deslinde da causa, sendo a perícia complexa desnecessária no rito dos Juizados.

7. No mérito, a conduta da recorrente em impor um novo refinanciamento, ignorando parcelas já quitadas do primeiro acordo, viola frontalmente a boa-fé objetiva e o dever de informação. O TOI, lavrado sem a efetiva participação do consumidor ou notificação prévia eficaz, é nulo por violar o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado (STJ, REsp 1946665/MA).

8. A assinatura de termos de confissão sob ameaça de interrupção de serviço essencial em débito apurado unilateralmente configura
vício de consentimento por coação
, tornando os atos nulos.

9. Em relação aos danos materiais, a
restituição em dobro
é devida, pois a conduta da ré ao ignorar pagamentos pretéritos e forçar nova dívida demonstra má-fé e abuso de direito, enquadrando-se no art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Por fim, o
dano moral
fixado em
R$ 3.000,00
mostra-se proporcional e razoável. A ameaça de corte de energia por débito irregularmente constituído extrapola o mero dissabor, atingindo a dignidade do consumidor (
in re ipsa
).

DISPOSITIVO.

11
.
Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)